Tribunal: CARF
Processo: 10073.900433/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900433/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.279 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
RB CODE - INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE
AUTOMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas
em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa deve ser
comprovado por meio de documentos. No presente caso, a DRJ verificou que
apesar de não restar comprovado o pagamento a maior de estimativa de
fevereiro de 2013, a Recorrente tinha saldo negativo a ser aproveitado em
31/12/2013, momento em que deve se iniciar a atualização do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.277, de 19 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10073.900434/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900433/2015-51
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900433/2015-51

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito do(a)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), resultante de pagamento
indevido ou a maior.
O r. Despacho Decisório não reconheceu o crédito e não homologou a compensação.
Inconformada com a decisão inicial, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade.
A DRJ preferiu v. acórdão recorrido dando parcial provimento ao PER/DCOMP,
reconhecendo credito como saldo negativo e não como indicado pela Recorrente como
pagamento a maior de estimativa, tendo como marco inicial para correção monetária 31/12/2013
e não o dia em que ocorreu o pagamento indevido.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo que o crédito
reconhecido tenha o marco inicial temporal da correção monetária desde a data de seu
pagamento, eis que se o marco inicial para correção for mantido em 31/12/2013 restará em
aberto débito de tributo a recolher.
Ou seja, a fiscalização ao reconhecer a correção do valor pago indevidamente e
não recolhido pelo cálculo da estimativa devida, acaba por impor uma penalidade indevida ao
recorrente pois terá que recolher ao erário federal um valor de tributo, acrescido de multa e de
juros que só passou a existir pela interpretação adotada do termo inicial da correção do credito
tributário do perd/comp.
Assim, caso ocorre o reconhecendo do valor do(a) IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) recolhido em março de 2013, corresponde a recolhimento
indevido da estimativa, nada restará de exação tributária.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900433/2015-51

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo o v. acórdão recorrido proferido nos autos do processo em epigrafe, o crédito
que a Recorrente pretende compensar não foi homologado nos seguintes termos:

Como dito, atualmente, não há restrições à compensação de pagamentos
indevidos ou a maior, mas persiste a vedação de se compensar das estimativas
devidas que na forma da Lei no 9.430, de 1996, são necessariamente computadas
como dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
O correto seria a formulação do pedido de saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2013 que englobaria todos os pedidos de pagamentos indevidos
ou a maior desse período.
No presente caso, os pontos que indicam erros na consignação do tipo de crédito
no PER/DCOMP foram esses:
a) o contribuinte apurou o IRPJ do ano em questão (2013) pelo lucro real anual,
consignando estimativa a pagar em diversos meses (Vide Ficha 11- Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ AC-2013, às fls. 51/56);
b) efetuou recolhimento/antecipações estimadas ao longo do ano, como podemos
ver às fls. 94/97;
c) os valores estimados de IRPJ foram confessados em DCTF e adimplidos nos
seus montantes, o que caracteriza a inocorrência de pagamento indevido de
estimativa (conforme registro no sistema Sief-Fiscel às fls. 98/103);
d) os recolhimentos de estimativas alcançam o montante de R$ 225.859,19
(conforme registro no sistema Sief-Fiscel às fls. 98/103), superior ao IRPJ
devido no ajuste, R$ 0,00 (conforme linha 13 da Ficha 12A da DIPJ 2014/AC-
2103 à fl. 57);
e) o contribuinte – em seu próprio prejuízo – deixou de informar essas
antecipações na ficha do ajuste anual (vide linha 21 da Ficha 12A da DIPJ AC-
2013 à fl. 57). Tal fato fez com que não consignasse na DIPJ o montante de
saldo negativo que teria direito e que poderia postular; e
f) o contribuinte, como comprovei em pesquisa, não postulou saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2013 por meio de PER/DCOMP (vide consultas ao
sistema SIEF-PER/DCOMP às fls. 104/105).
Entendo que esse conjunto de elementos comprova que o contribuinte, na busca
de se ver ressarcido do que antes recolhera em excesso, informou
incorretamente no PER/DCOMP como sendo possuidor de um crédito de
pagamento indevido de estimativa, quando o correto seria crédito de saldo
negativo de IRPJ. A meu ver, esse equívoco, pelos fundamentos legais antes
expostos, pode e deve ser superado nesta decisão.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900433/2015-51

Ao final, o v. acórdão recorrido reconhece integralmente o credito de R$ 77.748,34
como saldo negativo do ano de 2013 e altera o marco inicial da correção de fevereiro
para 31/12/2013.
Vejamos a conclusão do acórdão.
Verificado o erro no preenchimento do PER/DCOMP objeto da Manifestação de
Inconformidade aqui apreciada deve-se deferir o valor pleiteado de Estimativa
de IRPJ de Fevereiro/2013, eis que é parcela integrante do Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2013.
Entretanto, como a Estimativa de Fevereiro/2013 é parcela integrante do Saldo
Negativo de IPRJ do ano-calendário de 2013, o marco inicial temporal de
correção desta parcela deve coincidir como a data de formação do Saldo
Negativo: 31/12/2013.
Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório oriundo da
Estimativa de IRPJ de Fevereiro/2013, no valor de R$ 77.748,34 que – no limite
desse valor e tendo como marco inicial temporal de correção a data de
31/12/2013 – deverá ser utilizado para compensar os débitos das DCOMP
vinculadas a este processo.
Tal fundamentação do v. acórdão recorrido se coaduna com os documentos constantes
nos autos, principalmente com o demonstrado na DIPJ (Ficha 11-A) onde não existe a
comprovação do pagamento indevido ou a maior da estimativa de fevereiro ou março de
2013.
O v. acórdão recorrido analisou/apurou o imposto de 2013 e verificou que não existia o
crédito de pagamento a maior de estimativa no mês de fevereiro, mas que na realidade,
somando-se os pagamento de todas as estimativas do ano e comparando com o imposto
a pagar, existia saldo negativo no final do período de apuração.
Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido agiu corretamente em conceder o
crédito de saldo negativo, com o início da atualização em 31 de dezembro de 2013.
De resto, adoto o v. acórdão recorrido como parte do fundamento do meu voto.
Apesar de não ser objeto da inconformidade aqui apreciada, mas guardar intima
conexão à presente lide, verificou-se que:
a) em razão da não homologação da compensação em tela, houve a Notificação
de Lançamento da Multa Isolada prevista pelo art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96,
controlada pelo processo no 11080.738641/2018-41 e nele impuganada às suas
fls. 12/19;
b) o sistema SIEF-PER/DCOMP acusa a existência de outras 4 DCOMP de
crédito ao arrimo também de pagamentos indevidos ou a maior de estimativas
de IRPJ, todas recolhidas no ano-calendário de 2013, conforme pode ser
visualizado abixo no Quadro Resumo DCOMP de crédito ao arrimo de
estimativas de IRPJ recolhidas no ano-calendário de 2013.
[....]
Da possibilidade de restituição de crédito oriundo de pagamento indevido de
estimativa de IRPJ
O interessado não obteve o reconhecimento de direito creditório oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa, do qual se valeu para compensar
débitos mediante declaração de compensação e argumenta que a Administração
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900433/2015-51

Tributária superou o entendimento que os pagamentos de tributos antecipados
por estimativa (IRPJ e CSLL), mesmo que indevidos, não poderiam ser objeto de
pedidos de restituição/compensação, mas deviam exclusivamente compor o
saldo negativo do ano.
Com efeito, o óbice legal a se admitir a compensação a título do indébito de
tributo recolhido por estimativa que fora instituída com o advento da Instrução
Normativa no 460, de 18/10/2004, publicada no D.O.U. de 29/10/2004, foi
superado não só por normativas posteriores, mas também pela Solução de
Consulta Interna no 19, de 05/12/2011, aprovada pelo Despacho COSIT no 5 de
mesma data e publicado no portal do órgão na internet, endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, a partir de 08/12/2011, cuja ementa
abaixo se transcreve:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.”
Nos termos da aludida SCI, determinou-se o efeito vinculante do cumprimento
de sua interpretação em relação a todas as unidades do órgão, visto que
introduzido nos moldes do art. 7o da Ordem de Serviço COSIT no 1, de
05/09/2011, publicado no BS no 36, de 09/09/2011.
Sob este prisma, a interpretação ditada a partir da eficácia de seus efeitos
reconheceu a admissibilidade da constituição e utilização de crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior da estimativa mensal apurada, ante a nova
redação introduzida pelo art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
28/12/2008, pacificando o entendimento da Administração Tributária acerca das
normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do
IRPJ e da CSLL e estendendo seu alcance em relação às PER/DCOMP
pendentes de decisão administrativa definitiva.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900433/2015-51

Assim sendo, nota-se que o dito ato interpretativo retirou a eficácia da causa
impeditiva que determinava, em caráter liminar, a negativa da homologação das
compensações formuladas com base na utilização de crédito decorrente de
pagamento indevido ou maior de estimativas no curso do próprio período-base.
Nesse sentido, é manifesto que, no caso em concreto aqui em litígio, houve a
superação do óbice jurídico que impedia a análise da materialidade do direito
creditório postulado nestes autos.
Entretanto, tal fato não desonera a autoridade da análise dos pressupostos de
validade do crédito declarado e postulado.
Da retificação de ofício do pedido de pagamento indevido para saldo negativo
O interessado em epígrafe ao pugnar que sua pretensão em compensar a
estimativa de 03/2013 estaria amparada pela Solução de Consulta Interna no 19,
de 05/12/2011, incorreu em uma interpretação mais ampla que a adotada pela
Administração Tributária.
Como dito, atualmente, não há restrições à compensação de pagamentos
indevidos ou a maior, mas persiste a vedação de se compensar das estimativas
devidas que na forma da Lei no 9.430, de 1996, são necessariamente computadas
como dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
O correto seria a formulação do pedido de saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2013 que englobaria todos os pedidos de pagamentos indevidos
ou a maior desse período.
No presente caso, os pontos que indicam erros na consignação do tipo de crédito
no PER/DCOMP foram esses:
a) o contribuinte apurou o IRPJ do ano em questão (2013) pelo lucro real anual,
consignando estimativa a pagar em diversos meses (Vide Ficha 11- Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ AC-2013, às fls. 51/56);
b) efetuou recolhimento/antecipações estimadas ao longo do ano, como podemos
ver às fls. 94/97;
c) os valores estimados de IRPJ foram confessados em DCTF e adimplidos nos
seus montantes, o que caracteriza a inocorrência de pagamento indevido de
estimativa (conforme registro no sistema Sief-Fiscel às fls. 98/103);
d) os recolhimentos de estimativas alcançam o montante de R$ 225.859,19
(conforme registro no sistema Sief-Fiscel às fls. 98/103), superior ao IRPJ
devido no ajuste, R$ 0,00 (conforme linha 13 da Ficha 12A da DIPJ 2014/AC-
2103 à fl. 57);

e) o contribuinte – em seu próprio prejuízo – deixou de informar essas
antecipações na ficha do ajuste anual (vide linha 21 da Ficha 12A da DIPJ AC-
2013 à fl. 57). Tal fato fez com que não consignasse na DIPJ o montante de
saldo negativo que teria direito e que poderia postular; e
f) o contribuinte, como comprovei em pesquisa, não postulou saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2013 por meio de PER/DCOMP (vide consultas ao
sistema SIEF-PER/DCOMP às fls. 104/105).
Entendo que esse conjunto de elementos comprova que o contribuinte, na busca
de se ver ressarcido do que antes recolhera em excesso, informou
incorretamente no PER/DCOMP como sendo possuidor de um crédito de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900433/2015-51

pagamento indevido de estimativa, quando o correto seria crédito de saldo
negativo de IRPJ. A meu ver, esse equívoco, pelos fundamentos legais antes
expostos, pode e deve ser superado nesta decisão.
Vale reiterar a Tabela apresentada no corpo do Relatório que mostra a
repetição do equívoco cometido neste processo em todos os outros 4 (quatro)
processos de compensação ao arrimo de pagamento indevido ou maior
vinculados ao ano-calendário de 2013, mas que deveriam ser consolidados em
um único pedido de saldo negativo:
[...]
Entendo, então, que a análise, neste caso, deve se dar de forma a integrar numa
só todas demandas acima tabeladas, conhecendo na sua inteireza se realmente o
interessado faz jus a saldo negativo e em que montante.
Da análise do crédito de de saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de
2013.
As estimativas de IRPJ referentes no ano-calendário de 2013 – conforme os
registros disponíveis nos sistemas da RFB juntados às fls. 98/103 –, estão a
seguir resumidas:
[...]
Por outro lado, eis como está informada – resumidamente –a apuração do Lucro
Real na Ficha 12A da DIPJ 2014/AC-2103:
[...]
Constata-se, então, que houve a formação de Saldo Negativo de IPRJ no ano-
calendário de 2013 de R$ 225.859,19 [= R$ 225.859,19 (total das Estimativas
pagas) – R$ 0,00 (Imposto de Renda a Pagar)].
CONCLUSÃO
Verificado o erro no preenchimento do PER/DCOMP objeto da Manifestação de
Inconformidade aqui apreciada deve-se deferir o valor pleiteado de Estimativa
de IRPJ de Fevereiro/2013, eis que é parcela integrante do Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2013.
Entretanto, como a Estimativa de Fevereiro/2013 é parcela integrante do Saldo
Negativo de IPRJ do ano-calendário de 2013, o marco inicial temporal de
correção desta parcela deve coincidir como a data de formação do Saldo
Negativo: 31/12/2013.
Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório oriundo da
Estimativa de IRPJ de Fevereiro/2013, no valor de R$ 77.748,34 que – no limite
desse valor e tendo como marco inicial temporal de correção a data de
31/12/2013 – deverá ser utilizado para compensar os débitos das DCOMP
vinculadas a este processo.
Diante do exposto, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido, eis que a
fundamentação da decisão para reconhecer o crédito foi no sentido de reconhecer o
saldo negativo no final do período de apuração, caracterizando o indébito a partir de
31/12/2013, momento em que deve ser iniciada sua correção.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900433/2015-51

O crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa de fevereiro de 2013 não
pode ser reconhecido eis que não existe provas nos autos relativamente a este tipo de
crédito.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital